Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600013-21.2019.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: WALLACE MACHADO FERREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: WALLACE MACHADO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
09/04/2021
Número: 0600013-21.2019.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 06/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600013-21.2019.6.16.0004
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600013-
21.2019.6.16.0004 que julgou improcedente o pedido de regularização da prestação de contas do
candidato a vereador Wallace Machado Ferreira na eleição de 2016. (Requerimento de
Regularização da Prestação de Contas de Candidato, referente às Eleições Municipais de 2016,
apresentado por Wallace Machado Ferreira, no qual relata ter sido candidato a vereador nas
Eleições de 2016 e que, nos autos de Prestação de Contas nº 192-75.2016.6.16.0176, teve suas
contas julgadas não prestadas, o que lhe afeta por não conseguir obter certidão de quitação
eleitoral. Aduz que comparece agora para prestar as devidas contas e pugna pela sua aprovação).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WALLACE MACHADO FERREIRA (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30230
716
08/04/2021 11:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.441
RECURSO ELEITORAL 0600013-21.2019.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: WALLACE MACHADO FERREIRA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. RESOLUÇÃO Nº
23.463/2015 DO C. TSE. DEFERIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba que julgou improcedente o pedido de
regularização da prestação de contas de Wallace Machado Ferreira, candidato a
vereador nas eleições de 2016.
O juízo de origem julgou o pedido de regularização improcedente por
entender que, tendo em vista que a falta de comprovação da abertura de conta
bancária já era apontada na decisão que anteriormente julgou a prestação de contas do
Num. 30230716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716130498800000029425542
Número do documento: 21040716130498800000029425542

requerente, não há como admitir como regularizada aquela prestação de contas se o
requerente, à guisa de regularização, apenas admite que não houve, de fato, a abertura
da conta bancária (ID 8918266)
Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso (ID 8919466)
sustentando, em síntese que a ausência de conta bancária de campanha, por si só, não
tem o condão de manter o julgamento das contas como não prestadas no presente
caso. Aduz que tal irregularidade não pode ser sanada e que foram apresentados à
Justiça Eleitoral todos os elementos de prova relativos aos gastos de campanha, de
modo que a ausência de conta bancária especifica, em que pese constitua falta grave,
não gerou qualquer tipo de prejuízo à fiscalização.
Ainda que a manutenção da sentença de improcedência viola o disposto no
artigo 68 da Resolução TSE n. 23.463/2015, e atenta contra os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, a ação de
fiscalização idealizada na Resolução supracitada restou consumada nos autos de
origem, uma vez que os elementos apresentados viabilizaram que os técnicos deste
Tribunal realizassem minuciosa análise nas contas apresentadas.
Aduz que foram fornecidos à Justiça Eleitoral outros meios de prova hábeis
a comprovar a ausência de movimentação financeira de campanha. Por fim, sustenta
que o posicionamento do deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é de que em
casos análogos, a irregularidade consistente na ausência de abertura de conta bancária
enseja a desaprovação das contas e não julgamento das contas como não prestadas,
devendo ser aplicado tal entendimento jurisprudencial sob pena de ofensa ao princípio
da anualidade do Direito Eleitoral e Partidário, inscrito no art. 16 da Constituição
Federal.
Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para julgar as contas
como desaprovadas nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões aduzindo que: o
recorrente não prestou contas, conforme requisitos determinados pela Legislação
Eleitoral; os Julgados colacionados pelo Recorrente referiam-se a situações diversas
em que houve prestação de contas, contudo, também não foi procedida à abertura de
conta corrente. Para tal situação, evidentemente que o julgamento haverá de ser
diverso; o próprio Recorrente não observou a conduta básica para a devida prestação
de contas à Justiça Eleitoral; não há como acolher o pleito de regularização das contas
daquele ano, na medida em que o recorrente não é capaz de sequer fazer prova da
movimentação positiva ou nula da conta corrente e nem sequer explicar o porquê de
não tê-lo feito; o recorrente não logrou êxito em apresentar a comprovação da abertura
de conta bancária, sua movimentação, mesmo que negativa, deixando de cumprir com
requisito obrigatório previsto na legislação eleitoral (ID 8919766)
Ao final, requer o não provimento do recurso para confirmar o julgamento
das contas como não prestadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por considerar que no caso em tela não foram apresentados
Num. 30230716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716130498800000029425542
Número do documento: 21040716130498800000029425542

os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.463/2015 para a regularização das
contas, possibilitando a análise pelo setor técnico da Justiça Eleitoral, como exposto na
decisão impugnada. Salienta ainda que na ação de prestação de contas, o recorrente
teve oportunidades para regularizar a representação processual e oportunizar seu
regular seu julgamento, porque intimado deixou de fazê-lo à época (ID. 9218566).
Após juntadas de documentos pelo recorrente e manifestação do Setor de
Contas deste Tribunal a Procuradora Regional Eleitoral emitiu novo parecer (id
10591466) manifestando-se pelo provimento do recurso interposto diante da não
identificação de indícios de recebimento de recursos de origem não identificada, fonte
vedada ou irregularidades na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Partidário.
É o relatório.

VOTO
Primeiramente, é necessário ressaltar a importância da prestação de
contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa a proteção de bens jurídicos como a integridade e
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e livre participação
cidadã na tomada de rumos da Nação que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento,
e esta atuação se encontra também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
No caso em análise, Wallace Machado Ferreira teve suas contas referentes
à campanha eleitoral de 2016 julgadas como não prestadas, em virtude da não
apresentação de extratos bancários de todo período referentes às contas de campanha,
nos termos do artigo 68, inciso IV, alínea ‘b’ da Resolução nº 23.463/2015 do c.
Tribunal Superior Eleitoral, em vista da não apresentação de instrumento de procuração
para a constituição de advogado e não comprovação de abertura de conta bancária
Num. 30230716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716130498800000029425542
Número do documento: 21040716130498800000029425542

para a arrecadação de recursos na campanha eleitoral, como se verifica da sentença
juntada aos autos (ID 8915916).
Apresentado requerimento de regularização da situação cadastral na zona
eleitoral de origem, foi julgado improcedente ante a permanência acerca da não
comprovação de abertura de conta bancária, se limitando o recorrente a informar que
não houvera a abertura da conta corrente à época.
Foram juntadas justificativas e documentos em grau de recurso e foi
procedida a análise pela Seção de Contas deste Regional, na qual ficou comprovada a
inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada, assim
como de origem não identificada ou irregularidade na aplicação de recursos do fundo
partidário (ID 23332716).
Dispõe o artigo art. 73, §§ 1º e 2º da Resolução/TSE nº 23.463/2015,
aplicável à prestação de contas das eleições 2016, que:

Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar
a incidência da parte final do inciso I do
ou para restabelecer o direito ao
caput
recebimento da cota do Fundo Partidário.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar
a incidência da parte final do inciso I do
ou para restabelecer o direito ao
caput
recebimento da cota do Fundo Partidário.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário
esteja suspenso ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao Juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 48
utilizando-se, em relação aos dados, o Sistema de que trata o art. 49;
Num. 30230716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716130498800000029425542
Número do documento: 21040716130498800000029425542

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, para verificação de eventual existência de
recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário.

Ressalto que a Resolução supracitada impede novo julgamento do mérito
da prestação de contas. Muito embora apresentados extratos bancários faltantes, fico
adstrito à análise de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não
identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário.
Como já mencionado, a Seção de Contas deste Regional apurou a
inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada, assim
como de origem não identificada ou irregularidade na aplicação de recursos do fundo
partidário.
Ademais, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela
regularização das contas na forma do art. 73, §2º, incs III e V da Res. 23.463/15 do c.
TSE.
Já tendo sido adotadas todas as medidas previstas (análise técnica e
encaminhamento ao Ministério Público) e não sendo identificadas quaisquer
irregularidades, voto no sentido de
o pedido de regularização das contas do
DEFERIR
candidato Wallace Machado Ferreira, referente às Eleições de 2016, para fins de
divulgação das contas e determino a sua regularização no Cadastro Eleitoral, na forma
do inciso I do art. 73 da Resolução citada
.
[1]
Intime-se.
Nada mais havendo, arquive-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
Num. 30230716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716130498800000029425542
Número do documento: 21040716130498800000029425542

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600013-21.2019.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: WALLACE MACHADO FERREIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, ANA CAROLINE DOS
SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, GUSTAVO SWAIN
KFOURI - PR0035197 - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30230716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/04/2021 11:23:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716130498800000029425542
Número do documento: 21040716130498800000029425542